Tribunal: STF
Processo: ARE 1590872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Execução penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Art. 305 do Código Penal Militar. Art. 14 do Estatuto do Desarmamento. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Regime de cumprimento da pena. Unificação das penas. Ausência de preliminar de repercussão geral. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Habeas corpus de ofício. Ilegalidade flagrante. Inocorrência. Aravo regimental não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de preliminar de repercussão geral.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    4. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, tal providência constitui excepcionalidade a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou coleta de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental não provido.